Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO EM IMÓVEL. SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE.
1. Por se tratar de inovação recursal, não se conhece de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância.
2. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Réu, pois a ação foi proposta em desfavor do sucessor da parte contratualmente identificada.
3. Em caso de sinistro que atinja o imóvel objeto da garantia fiduciária, a indenização a ser paga corresponderá ao prejuízo efetivamente apurado pela Seguradora na ocasião do evento, conforme previsto na Apólice de Seguro Habitacional - Cobertura Compreensiva.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.